Tribunal: TJDFT
Processo: 0720572-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR DE IMÓVEL. PERÍCIA. VALIDADE. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O laudo do perito judicial goza de presunção de veracidade e legitimidade, salvo prova em contrário.
2. É válida a perícia realizada com imparcialidade pelo perito do Juízo que atendeu às exigências do art. 473, do CPC/2015, bem como obedeceu às normas técnicas aplicáveis à questão.
3. Inexistindo elementos aptos a infirmar o resultado apanhado pelo especialista e em se tratando de questão eminentemente técnica, o reconhecimento da importância do laudo pericial para auxiliar a efetiva prestação jurisdicional e contribuir para a formação do convencimento do julgador é medida que se impõe.
4 CONHEÇO do Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO.